Tribunal: TJSP
Processo: 1009183-62.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que declarou a inexistência da dívida, em razão de sua quitação, e condenou os réus a se absterem de praticar atos de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Insurgência dos réus – Descabimento – Os réus admitem a quitação do contrato pela autora, impondo-se o acolhimento do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que declarou a inexistência da dívida, em razão de sua quitação, e condenou os réus a se absterem de praticar atos de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Insurgência dos réus – Descabimento – Os réus admitem a quitação do contrato pela autora, impondo-se o acolhimento do pedido de declaração de inexistência da dívida – Ademais, o magistrado tem poderes de impor a aplicação de multa como meio coercitivo para concretização do comando judicial, sobretudo em casos como o dos autos, em que os réus importunam a autora com cobrança de dívida que eles próprios admitem estar quitada – Inteligência dos artigos 497 e 537, caput do Código de Processo Civil – Sentença mantida – RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência da autora – Descabimento – Conquanto seja injustificável a conduta dos réus, que é ilícita, o aborrecimento experimentado pela autora não pode ser considerado capaz de gerar dano moral – Hipótese em que, além de não ter restado demonstrado desgaste da requerente em tentativa de resolução administrativa, é certo que não houve inscrição de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, tampouco cobrança vexatória – Sentença mantida – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.